Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714350-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO BORGES DE FREITAS AGRAVADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição ID 19223886, bem como para informar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Brasília – DF, 3 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator